Tribunal: STF
Processo: HC 270185
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.053.833/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
Conforme relatado: 

[...] no dia 06 de novembro de 2020, por volta das 10h00min, na Rua Ferdinando Panatoni, nº 400, apto. 14, bairro Campos Elíseos, nesta cidade e Comarca, Felipe Silva Oliveira2 (qualificado a fl. 47), adquiriu, para consumo de terceiros, 302 (trezentos e dois) comprimidos de ecstasy (Metilenodioximetanfetamina/MDMA), sendo 296 (duzentos e noventa e seis) inteiros e 6 (seis) fracionados, substância essa capaz de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar [...]. 
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, Felipe Silva Oliveira guardava/mantinha em depósito, para consumo pessoal, 07 (sete) micro tubos plástico contendo cocaína e 05 (cinco) comprimidos de ecstasy (Metilenodioximetanfetamina/MDMA), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [...]. 

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A revisão criminal, como ação excepcional para modificar a res judicata, exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, os quais não foram demonstrados no caso concreto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “a despeito da condenação expressamente reconhecer que o paciente confessou a aquisição dos entorpecentes apreendidos, deixou-se de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal”; e (b) “não houve fundamentação concreta que justificasse a imposição de regime mais severo do que o cabível em razão da pena aplicada”. Ao final, requer-se a concessão da ordem “para que seja modificada a dosimetria da pena, transferindo o paciente ao regime intermediário”.
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). E, no presente caso, essa pretensão de reavaliação da pena implica a “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente